Tribunal: TJDFT
Processo: 0708832-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DE TEMPLOS RELIGIOSOS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO. INSUBSISTÊNCIA DO TÍTULO EXECUTIVO. HONORÁRIOS. OMISSÃO RECONHECIDA. EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido no julgamento do agravo de instrumento que reformou decisão proferida em execução fiscal. 1.1. Nas razões dos embargos, o recorrente assevera que o acórdão foi omisso quanto à condenação do exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais.
2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial 1134186/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que são devidos honorários sucumbenciais em benefício do executado, no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial (Tema 409).
3. No caso dos autos, o acórdão embargado acolheu a exceção de pré-executividade, a fim de declarar insubsistente o título executivo, considerando a imunidade tributária prevista no art. 150, inciso VI, alínea “b”, da Constituição Federal. 3.1. Assim, imperiosa a fixação dos honorários advocatícios em desfavor do exequente.
4. Suprida a omissão para, conferindo efeitos infringentes, condenar o Distrito Federal ao pagamento de honorários de sucumbência no valor de R$ 179,00 (cento e setenta e nove reais), a serem atualizados desde 13/5/2010, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 3o, do CPC.
5. Embargos acolhidos.